Tribunal: TJMT
Processo: 1045080-16.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045080-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN FRAGA DE CASTRO GOMES - CPF: 432.943.751-15 (ADVOGADO), EDINEI LORENZZON - CPF: 806.827.151-15 (AGRAVANTE), VOLNEI LORENZZON - CPF: 394.078.450-87 (AGRAVADO), ROSANA LORENZZON - CPF: 352.179.791-00 (AGRAVADO), SIDNEI LORENZZON - CPF: 468.718.291-72 (AGRAVADO), EVONEI LORENZZON - CPF: 806.870.241-53 (AGRAVADO), CLODINEI LORENZZON - CPF: 468.718.371-91 (AGRAVADO), ELISIANA LORENZZON DE OLIVEIRA - CPF: 820.858.891-15 (AGRAVADO), ARLEI LORENZZON - CPF: 487.630.201-49 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE COBRANÇA DE QUOTA PARTE HEREDITÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES
- DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO - PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO -
PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, §6º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.

Agravo de Instrumento parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1045080-16.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
:

EDINEI LORENZZON

AGRAVADOS:

VOLNEI LORENZZON E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDINEI LORENZZON
, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara
Cível de Primavera do Leste
/MT,
Dr. Alexandre Delicato Pampado,
que, nos autos de ação de cobrança de quota parte hereditária c/c tutela de urgência e pedido de bloqueio de valores nº. 1013432-04.2025.8.11.0037, ajuizada em face de
VOLNEI LORENZZON
e
OUTROS
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas
processuais
, no prazo de (15) quinze dias,
sob pena de
cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme artigo 290 do Código de Processo Civil.

O Agravante, em suas razões recursais, manifesta seu inconformismo com a decisão singular, aduzindo que já é beneficiário da justiça gratuita em outros processos, o que, em sua visão, demonstra a persistência de sua hipossuficiência econômica; argumenta que sua renda mensal de aproximadamente R$3.000,00 (três mil reais) como contador é modesta e integralmente comprometida com a manutenção de sua família, sendo o único responsável pelo sustento de sua esposa, que se encontra desempregada, e de três filhos menores.

Destaca que as custas da ação originária, cujo valor da causa alcança R$ 92.290,22 (noventa e dois mil, duzentos e noventa reais e vinte e dois centavos), são elevadas e impossibilitam o prosseguimento do feito.

Sustenta que a decisão agravada desconsiderou sua realidade econômica e contraria o artigo 98 e o artigo 99, parágrafo 3º, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência para pessoa natural; assevera que a legislação não exige estado de pobreza extrema para a concessão da benesse, mas apenas a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio ou familiar.

Afirma que o indeferimento da justiça gratuita viola o artigo 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal, que garantem o acesso à justiça e a assistência jurídica gratuita.

O agravante, alega a coexistência da probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e do perigo de dano (
periculum in mora
), argumentando que a subsistência do
decisum
inviabilizará o prosseguimento da demanda principal.

Assim, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para deferir a benesse e suspender a exigibilidade das custas até o julgamento final do recurso e no mérito o reconhecimento, de forma definitiva, do direito do Agravante aos benefícios da justiça gratuita,.

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 16/12/2025, pelo Relator em Substituição Legal,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, conforme decisão Id. 337687355.

Os agravados em contraminuta,
buscam a confirmação da decisão de primeira instância, enfatizando que a condição financeira e patrimonial do Agravante não justifica a concessão do benefício da justiça gratuita, que, em seu entender, estaria sendo indevidamente
pleiteado (Id. 343585369).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
EDINEI LORENZZON
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora e determinou sua intimação para, no prazo de quinze dias, efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais.

Eis o teor da decisão agravada
:

“(...)
Analisando os autos, entendo que é caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios de que o pagamento das custas processuais e honorários lhes importará em prejuízo próprio ou de sua família.

Em que pese o §3º do artigo 99 do Código de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou seja, falta de provas, pode indeferir o pedido.

No caso em apreço, a própria narrativa inicial e os documentos que a acompanham demonstram que a parte autora é coproprietária de um vasto acervo patrimonial, composto por múltiplos imóveis rurais e urbanos de elevado valor econômico, veículos e outros bens que geram rendimentos. A natureza da lide e o proveito econômico almejado são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência.

Ainda que a parte autora alegue não dispor de liquidez imediata, sendo este, inclusive, o objeto da demanda, a titularidade de patrimônio expressivo afasta a condição de necessitado na acepção jurídica do termo.

O benefício da justiça gratuita destina-se àqueles que efetivamente não podem custear o processo, e não àqueles que, embora possuindo bens, enfrentam dificuldades momentâneas de caixa.

Dessa forma, existindo nos autos elementos que infirmam a presunção de hipossuficiência, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.

Desta forma, à míngua de elementos probatórios constantes nos autos capazes de demonstrar a carência financeira da parte autora, não há como ser deferido o pedido, de modo que
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita.

Assim,
determino
o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil
.”
(sic) destaquei.

Inconformado, o agravante sustenta
ter juntado documentos que atestariam sua renda e condição financeira de que faz jus a concessão do benefício.

Pois bem. O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

No caso em exame, o agravante manifesta sua hipossuficiência, argumentando, em suma, que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contudo, os documentos acostados nos autos não demonstram a hipossuficiência do recorrente.

Além disso, aprofundando a análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se, com nitidez, que a situação financeira do Agravante se revela incompatível com a miserabilidade jurídica alegada.

Os holerites apresentados indicam um salário base de R$3.000,00 e vencimentos brutos em torno de R$3.250,00 a R$3.262,50, com um líquido que varia de R$2.172,42 a R$2.177,83.

Ainda que essa renda, por si só, possa parecer modesta diante das despesas alegadas (família numerosa e esposa desempregada), a análise dos extratos bancários e de cartões de crédito revela uma capacidade de movimentação financeira que transcende o que seria esperado de alguém em situação de extrema penúria.

A utilização de dois cartões de crédito, um deles com um limite expressivo e outro com movimentação constante, ambos com pagamentos sendo efetuados (ainda que parcelados ou com atrasos/encargos em um deles), não se alinha com a imagem de alguém que não possui condições mínimas para arcar com as custas processuais.

Portanto, a
pesar da renda formalmente declarada, o Agravante demonstra um padrão de consumo e capacidade de endividamento e gestão de débitos incompatível com a condição de hipossuficiência que a lei visa amparar.

Adicionalmente, a própria decisão de primeira instância já apontava para a existência de "vasto acervo patrimonial" que, mesmo não detalhado em todos os documentos aqui analisados, é consistente com a capacidade financeira demonstrada pelos extratos bancários e de cartões de crédito.

A ação judicial em questão, de cobrança de quota-parte hereditária, envolve um valor considerável, o que sugere a possibilidade de obtenção de um proveito econômico que, por si só, justificaria o custeio das despesas processuais.

Diante de tais elementos, e exercendo a prudência judicial, entendo que os autos contêm indícios suficientes para afastar a presunção relativa de hipossuficiência, o
benefício da assistência judiciária gratuita deve ser reservado àqueles que, de fato, comprovem a ausência de meios para custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, sob pena de desvirtuar o instituto e onerar indevidamente a máquina judiciária.

À luz do que foi exposto, concluo que os documentos acostados aos autos não apenas falham em comprovar a alegada hipossuficiência do Agravante.

Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do agravante.

Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Sobre o assunto, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado."
(AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008) (...).”
(AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) (destaquei).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
– PARCELAMENTO FACULTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

Na hipótese, se a parte agravante se manteve no campo das meras ilações, deixando de demonstrar, efetivamente, a sua impossibilidade financeira, afigura-se correto o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documentos que dessem suporte ao pedido.”

(N.U 1002014-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não ofende os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão de tal benefício, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos.

Por conseguinte, os fundamentos do recorrente não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstra a impropriedade da decisão, tampouco apresenta os requisitos necessários para sua modificação.

Por outro lado, há na hipótese, a possibilidade de diferir o momento de pagamento das custas do processo, de forma parcelada, consoante preconiza o artigo 98, §6º, do CPC, in verbis:

“Art. 98.

[...]

§ 6º. Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Conclui-se, então, que não se trata de exoneração do recolhimento das custas, mas, tão somente, possibilitar o seu pagamento de uma forma mais favorável.

Nesse sentido, cito entendimento desta Câmara:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE PARA AUTORIZAR O PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência da requerente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pela agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”.
(N.U 1015212-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022) (destaquei).

Com estas considerações
DOU

PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº. 41/2016-CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026